Tribunal: TJSP
Processo: 1006602-10.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
r Municipal no 453/2011. Recálculo pretendido indeferido. Precedentes deste TJSP. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários fixados por equidade, incluída a majoração decorrente da sucumbência recursal (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/15). Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006602-10.2020.8.26.0577; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ADICIONAL DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. PADRÃO DE VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à correção da base de cálculo do Adicional Sobre Condições Especiais de Trabalho - ACET, para que incida sobre o Adicional por Tempo de Serviço, Sexta-Parte, Vantagem Pessoal 5620/00 e Plano de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ADICIONAL DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. PADRÃO DE VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à correção da base de cálculo do Adicional Sobre Condições Especiais de Trabalho - ACET, para que incida sobre o Adicional por Tempo de Serviço, Sexta-Parte, Vantagem Pessoal 5620/00 e Plano de Carreira, com o recebimento das parcelas em atraso. Inadmissibilidade. Legislação que define expressamente o termo "padrão de vencimentos", não o apresentando como sinônimo de vencimentos, mas sim de vencimento (no singular) ou salário-base, pois se refere à parcela fixa da remuneração do servidor público, fixada em lei e aplicada a todos os servidores, não alcançando as vantagens pessoais, que compõem a parcela variável e se somam ao salário-base para alcançar a remuneração ou os vencimentos (no plural). Inteligência do art. 2o, XXIII, da Lei Complementar Municipal no 453/2011. Recálculo pretendido indeferido. Precedentes deste TJSP. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários fixados por equidade, incluída a majoração decorrente da sucumbência recursal (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/15). Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006602-10.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é apelado
LUIZ CLAUDIO FERRI DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006602-10.2020.8.26.0577
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelado: Luiz Claudio Ferri da Silva
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Silvio José Pinheiro dos Santos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18609
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MÉDICO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ADICIONAL DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. BASE DE
CÁLCULO. PADRÃO DE VENCIMENTOS. Pretensão ao
reconhecimento do direito à correção da base de cálculo
do Adicional Sobre Condições Especiais de Trabalho -
ACET, para que incida sobre o Adicional por Tempo de
Serviço, Sexta-Parte, Vantagem Pessoal 5620/00 e Plano
de Carreira, com o recebimento das parcelas em atraso.
Inadmissibilidade. Legislação que define expressamente o
termo “padrão de vencimentos”, não o apresentando como
sinônimo de vencimentos, mas sim de vencimento (no
singular) ou salário-base, pois se refere à parcela fixa da
remuneração do servidor público, fixada em lei e aplicada
a todos os servidores, não alcançando as vantagens
pessoais, que compõem a parcela variável e se somam ao
salário-base para alcançar a remuneração ou os
vencimentos (no plural). Inteligência do art. 2o, XXIII, da
Lei Complementar Municipal no 453/2011. Recálculo
pretendido indeferido. Precedentes deste TJSP. Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão do
ônus de sucumbência. Honorários fixados por equidade,
incluída a majoração decorrente da sucumbência recursal
(art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/15). Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Luiz Claudio Ferri da Silva em face do
Município de São José dos Campos. Na sentença de fls. 99/103, foi julgado
parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de São José dos
Campos a proceder ao recálculo do Adicional de Condições Especiais de
Trabalho percebido pela parte autora (matrícula 272565/1) para o fim de
incluir em sua base de cálculo também o Adicional por Tempo de Serviço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Plano de Carreira e Sexta-Parte, bem como a proceder ao recálculo do
Adicional de Condições Especiais de Trabalho percebido pela parte autora
(matrícula 299102/1), para o fim de incluir em sua base de cálculo também o
Adicional por Tempo de Serviço, Sexta Parte, Vantagem Pessoal 5620/00 e
Plano de Carreira, com os devidos reflexos no décimo terceiro salários e férias
acrescidas do pertinente terço constitucional, parcelas remuneratórias às quais
deverão ser acrescidas de correção monetária conforme a tabela IPCA-E e
juros de mora desde a data da citação, conforme dispuser a Lei 11.960/2009.
A parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformado, o Município apelante postulou a reforma
da sentença, aos seguintes argumentos: a) a base de cálculo da gratificação
ACET é composta apenas pelo padrão de vencimento do cargo ou função
pública ocupada pelo servidor, não englobando, assim, quaisquer vantagens
pecuniárias que componham a remuneração do apelado; b) o plano de
carreira, o adicional por tempo de serviço, a sexta-parte e o abono da Lei
5.620/00 não integram o vencimento do cargo ou função pública, mas, tão só,
a remuneração do servidor que os recebe, não podendo, consequentemente,
integrar a base de cálculo da gratificação do ACET, prevista na Lei
Complementar Municipal no 439/2011, tendo em vista a opção política do
legislador local de, ao deferir a mencionada verba, restringir sobremaneira a
sua base de cálculo; c) subsidiariamente, defende que a gratificação do ACET
deve ser calculada proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pelo
servidor, ou seja, apenas levando-se em consideração os dias efetivamente
trabalhados (fls. 116/125).
O recurso foi respondido a fls. 130/137.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Luiz Claudio Ferri da Silva contra o Município de São José dos Campos,
voltada ao reconhecimento do direito à correção da base de cálculo do
Adicional Sobre Condições Especiais de Trabalho - ACET, a fim de que esta
incida também sobre as verbas percebidas a título de Adicional por Tempo de
Serviço, Sexta-Parte, Vantagem Pessoal 5620/00 e Plano de Carreira,
relacionadas às matrículas 272565/1 e matrícula 299102/1, com o
recebimento das parcelas em atraso, devidamente atualizadas na forma da lei,
observadas as majorações legais concedidas no período.
Não há reexame necessário com fundamento no artigo
496 do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo. Cabe ressaltar a ausência de previsão da súmula impeditiva de
recursos como requisito específico de admissibilidade da apelação no Novo
Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de
primeiro grau, o recurso comporta provimento.
Com efeito, dispõe a Lei Complementar Municipal no
439/2011, ao instituir a gratificação em razão do exercício de atividades em
condições especiais de trabalho, o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Art. 1o Fica instituída a gratificação pelo exercício de
atividades em condições especiais de trabalho, a ser paga aos servidores da
Secretaria de Saúde, que exerçam atividades em Unidades de Saúde que:
I - situem-se num raio acima de 10 (dez) quilômetros do
Paço Municipal;
II - realizem serviços de atendimento semi-intensivo,
intensivo e cirúrgico;
III - apresentem dificuldades de acesso ou estejam
isolados fisicamente de outras unidades de saúde, de maneira a não poderem
receber auxílio externo referente à infraestrutura;
IV - atendam em turno ininterrupto;
V
-
apresentem
insuficiência
continuada
de
profissionais dificultando o seu pleno funcionamento;
VI - funcionem, no mínimo, 12 (doze) horas
ininterruptamente com características de internação durante o dia (leito/dia)
prestando atendimento de alta complexidade, necessitando de treinamento
especializado para os recursos humanos;
VII - integram o quadro do programa municipal
denominado Estratégia Saúde da Família - ESF.
(...)
Art. 3o A gratificação instituída nos incisos de I a IV do
artigo 2o desta lei complementar:
I - será de no máximo 15% e incidirá sobre o padrão de
vencimentos do cargo ou função pública exercida pelo servidor, proporcional
à jornada de trabalho cumprida; ou sobre o vencimento do grupo salarial ao
qual pertence, no grau A, nível 1, proporcionalmente à jornada de trabalho
cumprida pelo servidor, para aqueles que forem optantes ou regidos pela Lei
Complementar no 453, de 8 de dezembro de 2011, em conformidade com a
pontuação obtida pela unidade de saúde em que o servidor exerça suas
atividades, na seguinte proporção:
a) 5% para os servidores que exerçam atividades em
unidades de saúde que obtenham de um até dois pontos;
b) 10% para os servidores que exerçam atividades em
unidades de saúde que obtenham de três até quatro pontos;
c) 15% para os servidores que exerçam atividades em
unidades de saúde que obtenham pontuação superior a quatro pontos.
II - será de 35% e incidirá sobre o padrão de
vencimentos do cargo ou função pública exercida pelo servidor, proporcional
à jornada de trabalho cumprida; ou sobre o vencimento do grupo salarial 9,
grau A, nível 1, proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pelo
servidor, para aqueles que forem optantes ou regidos pela Lei Complementar
no 453, de 8 de dezembro de 2011, a ser atribuída exclusivamente para o
profissional médico que atuar nas unidades de saúde que apresentem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
insuficiência continuada deste profissional para o seu pleno funcionamento,
que serão estabelecidas por decreto.
(...)
Art. 4o A gratificação instituída no inciso VII do artigo
1o desta Lei Complementar incidirá sobre o padrão de vencimentos do cargo
ou função pública exercido pelo servidor, proporcional à jornada de trabalho
cumprida ou sobre o vencimento do grupo salarial ao qual pertence o
servidor, no grau A, nível 1, proporcionalmente à jornada de trabalho
cumprida pelo servidor, para aqueles que forem optantes ou regidos pela Lei
Complementar no 453, de 8 de dezembro de 2011 e exercerem as suas
atividades no Programa Estratégia Saúde da Família - PSF - e será paga da
seguinte forma:
I - 65% (sessenta e cinco por cento) para os servidores
ocupantes do cargo de Médico;
II - 40% (quarenta por cento) para os servidores
ocupantes dos cargos de Enfermeiros e Assistentes de Enfermagem.”
Assim, nos termos da referida norma, a base de cálculo
da ACET é composta apenas pelo padrão de vencimentos do cargo ou função
pública ocupada pelo servidor ou, para os servidores regidos pela LCM no
453/2011, pelo vencimento (no singular) do grupo salarial ao qual pertencem.
E a Lei Complementar Municipal no 453/2011, que
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores
municipais, estabelece o conceito de vencimentos (no plural), nos seguintes
termos:
“Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, considera-
se:
(...)
XX - tabela de vencimento: conjunto de valores
identificado por algarismos que designa o vencimento dos servidores,
composto por:
a) grupo salarial: o conjunto de cargos públicos
vinculados a uma mesma Tabela de Vencimento, identificado por número
cardinal;
b) nível: indicativo de cada posição salarial em que o
servidor poderá estar enquadrado na carreira, segundo critérios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desempenho, qualificação, identificado por número cardinal;
c) grau: indicativo de cada posição salarial em que o
servidor poderá estar enquadrado na carreira, segundo critérios de
desempenho, identificado por letras.
XXI - titulação: é a certificação obtida mediante a
participação em curso de graduação ou pós-graduação "lato" ou "stricto
sensu" reconhecido pelo Ministério da Educação, relacionado com a área de
atuação do servidor, no interesse da Administração Municipal;
XXII - vencimento: retribuição pecuniária pelo
exercício do cargo ou função pública, de acordo com o grupo salarial, nível e
grau, com valor fixado em lei;
XXIII - vencimentos: retribuição pecuniária pelo
exercício do cargo ou função pública, composto pelo vencimento acrescido
das vantagens pessoais permanentes estabelecidas em lei, a exemplo de:
Adicional por Tempo de Serviço, Plano de Carreira, Sexta-Parte, Vantagem
Pessoal da Lei Complementar no 136, de 12 de dezembro de 1995 e Vantagem
Pessoal da Lei no 5.620, de 03 de abril de 2000, entre outras.”
Como se vê, da leitura dos dispositivos acima
transcritos, apreende-se que há clara distinção entre vencimento (no singular),
que consiste no salário-base, e vencimentos (no plural), definidos como a
remuneração, englobando o vencimento e as demais gratificações pessoais de
caráter permanente.
Em outras palavras, o “padrão de vencimentos” é o
valor estabelecido em lei para o vencimento básico, o salário-base ou salário
padrão de determinado cargo, ou seja, contém apenas o “quantum” garantido
indistintamente a todos os servidores que exercem aquela mesma função.
Logo, o “padrão de vencimentos” não é sinônimo de
“vencimentos”, mas sim de “vencimento” (art. 2o, XXIII, da Lei
Complementar Municipal no 453/2011).
A propósito, sobre a definição de “vencimentos” (no
plural) e “vencimento” (no singular), ensina Hely Lopes Meirelles:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do
vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição
pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o
vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado em
lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento)
acrescidos dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor
público da Administração direta, autárquica e funcional. Esses conceitos
resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1o,
I, c.c. o art. 37, X, XI, XII, XV” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,
34a ed., pág. 488).
Em
síntese,
a
legislação
municipal
define
expressamente o termo “padrão de vencimentos”, não o apresentando como
sinônimo de vencimentos, mas sim de vencimento (no singular) ou salário-
base, pois se refere à parcela fixa da remuneração do servidor público, fixada
em lei e aplicada a todos os servidores, não alcançando as vantagens pessoais,
que compõem a parcela variável e se somam ao salário-base para alcançar a
remuneração ou os vencimentos (no plural).
Neste sentido, a Súmula no 339 foi convertida na
Súmula Vinculante n.o 37 do C. STF: “Não cabe ao poder judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Município de
São José dos Campos Pretensão à inclusão das vantagens percebidas a
título de adicional por tempo de serviço, sexta pare e plano de carreira na
base de cálculo do Adicional sobre Condições Especiais de Trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Impossibilidade Gratificação que deve ser calculada sobre o salário base
do autor
Precedentes
Recuso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000685-10.2020.8.26.0577; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro:
22/09/2020)
“ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO

ADICIONAL DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO
BASE DE
CÁLCULO
O Adicional de Condições Especiais de Trabalho
ACET,
previsto na Lei Complementar no 439/2011, do Município de São José dos
Campos, tem, como base de cálculo, o "padrão de vencimentos" (art. 3o,
incisos I e II, e art. 4o, "caput"), para os servidores que não estão sujeitos ao
regime da Lei Complementar no 453/2011, ou o "vencimento do grupo
salarial", para os servidores que se sujeitam à referida Lei A expressão
"padrão de vencimentos" deve ser interpretada como sinônimo de vencimento
(no singular) ou salário-base, pois se refere à parcela fixa da remuneração
do servidor público, fixada em lei e aplicada a todos os servidores, não
alcançando as vantagens pessoais, que compõem a parcela variável e se
somam ao salário-base para alcançar a remuneração ou os vencimentos (no
plural) Pedido de incidência do ACET sobre os vencimentos (no plural),
neles incluídos os demais adicionais e gratificações, que deve, portanto, ser
julgado improcedente
Sentença reformada
Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000093-63.2020.8.26.0577; Relator (a): Carlos von Adamek;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de
Registro: 11/09/2020)
“Servidor Público Municipal de São José dos Campos.
Pretensão ao recálculo da Gratificação ou Adicional por atividades em
condições especiais de trabalho (ACET), de modo que passe a incidir incida
também sobre outras vantagens que percebe além do salário-base (plano de
carreira, adicional por tempo de serviço e sexta-parte, em percentual
equivalente
a
15%).
Demanda
julgada
procedente.
Recurso
da
Municipalidade buscando a inversão do julgado. Acolhimento. Base de
cálculo do Adicional de Condições Especiais de Trabalho (ACET) que
consiste no "padrão de vencimentos" do cargo ou função pública exercida
pelo servidor (artigos 3° e 4° da Lei Complementar Municipal 439/2011),
noção que não guarda sinonímia nem se confunde com a de vencimento ou a
de vencimentos. Acolhimento da pretensão que importaria em ladeamento da
Súmula Vinculante n. 37 do STF. Reexame necessário, considerado
interposto, e apelação do Município providos para julgar improcedente a
ação.”
(TJSP; Apelação
Cível
1028394-54.2019.8.26.0577;
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020)
Com tais considerações, reforma-se a sentença para
julgar improcedente o pedido do autor, invertidos os ônus sucumbenciais,
fixados os honorários devidos pelo autor aos patronos do réu, por equidade,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais), já
incluída a majoração recursal prevista pelo artigo 85, § 11, do CPC.
O critério equitativo, na vigência do novo CPC, pode
ser utilizado também se o valor da causa for muito elevado, para evitar
enriquecimento sem causa, consoante orientação que prevalece nesta C.
Câmara e no STJ (nesse sentido, REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019). No caso em
exame, o valor da causa é muito alto (R$ 166.172,37 -pág. 25) e a fixação em
percentual resultaria montante excessivo.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação, para os
fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator